Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-05.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007436-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANO FRANCA ARRUDA - CPF: 716.860.451-15 (AGRAVANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO EXECUTÓRIO. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, apesar do implemento do requisito objetivo, consistente no cumprimento do lapso temporal previsto no art. 83 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o preenchimento do requisito objetivo e a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores, aliados ao bom comportamento carcerário, são suficientes para a concessão do livramento condicional, ou se o histórico global da execução penal pode afastar o requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo indispensável a demonstração de mérito prisional consistente e aptidão para reinserção social.

4.

O requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, mesmo após a Lei nº 13.964/2019, deve ser aferido a partir da análise global do histórico executório, e não apenas do período de 12 meses sem falta grave.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.161, fixa entendimento de que a avaliação do bom comportamento deve considerar toda a trajetória prisional do apenado.

6.

O histórico de regressões de regime e, especialmente, a prática de novo crime durante a execução penal evidenciam instabilidade comportamental e resistência ao processo de ressocialização.

7.

A prática de novo delito no curso da execução possui gravidade superior às faltas disciplinares internas, pois revela reiteração delitiva e quebra concreta da confiança do sistema progressivo.

8.

A inexistência de falta grave recente não afasta, por si só, a conclusão de ausência de mérito subjetivo quando o conjunto da execução demonstra padrão reiterado de condutas incompatíveis com o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de livramento condicional exige análise global do histórico executório, não se limitando à ausência de falta grave nos 12 meses anteriores. 2. A prática de novo crime no curso da execução penal evidencia ausência de requisito subjetivo e impede a concessão do benefício. 3. O bom comportamento recente não é suficiente para superar histórico prisional marcado por regressões e reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.970.217/MG (Tema 1.161); TJMT, AgExec nº 1030204-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Fabiano França Arruda
, em face da decisão proferida pelo da Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que nos autos do PEP n. 0013141-02.2008.8.11.0042 (SEEU), indeferiu pedido de livramento condicional.

Em suas razões recursais (ID 347737384, págs. 329/335), o agravante, mediante defesa técnica constituída, sustenta que não praticou falta grave nos últimos 12 meses anteriores ao pedido e possui atestado de bom comportamento carcerário, razão pela qual estariam preenchidos os requisitos legais do artigo 83 do Código Penal. Argumenta que as faltas pretéritas não podem ter efeitos perpétuos e que o apenado demonstrou reabilitação através de trabalho e estudo, com sucessivas remições de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 347737384, págs. 343/348).

O Juízo singular, em sede de juízo de retratação, manteve integralmente a decisão recorrida (ID 347737384, págs. 352/353).

Em parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal – Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional – Recurso da Defesa – Pretensão de concessão do benefício sob alegação de preenchimento dos requisitos legais – Improcedência – Implementação do requisito objetivo – Necessidade de preenchimento cumulativo do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal – Histórico executório marcado por regressões de regime – Prática de novo delito (Tráfico de Drogas) no curso da execução penal – Demonstração de instabilidade no cumprimento da pena – Análise global da execução autorizada pelo entendimento consolidado do STJ (Tema 1161) – Ausência de consolidação de conduta estável e satisfatória – Inexistência de direito automático ao benefício – Manutenção da decisão – Parecer pelo desprovimento do recurso”
(id. 349347385).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Fabiano França
insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional (ID 347737384, págs. 321/324), ao argumento de que teria implementado os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal. Sustenta, em síntese, que a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores e o bom comportamento carcerário seriam suficientes à concessão da benesse, acrescentando que não se pode atribuir efeitos perpétuos a faltas pretéritas.

Não lhe assiste razão.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, decorrente de múltiplas condenações pela prática dos crimes de furto, roubo, falsa identidade e tráfico de drogas, sendo este último delito cometido em 18/11/2022, já no curso da execução penal. O cálculo homologado reconheceu o implemento do requisito objetivo em 02/11/2025.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação do requisito subjetivo.

Como cediço, o livramento condicional constitui a etapa final do sistema progressivo de cumprimento da pena, exigindo não apenas o implemento do requisito temporal, mas, sobretudo, a demonstração de
mérito subjetivo consistente
, apto a evidenciar a capacidade do apenado de reinserção social.

Com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, o inciso III do referido dispositivo passou a explicitar, no plano subjetivo, duas exigências autônomas e cumulativas: (a) a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena; e (b) a ausência de cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido.

A inovação legislativa não alterou a centralidade do juízo global acerca do comportamento do reeducando, limitando-se a introduzir parâmetro temporal mínimo de aferição recente, sem afastar a análise abrangente de sua trajetória executiva.

A matéria foi definitivamente esclarecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161 (REsp nº 1.970.217/MG), ao fixar a seguinte tese:
“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional — bom comportamento durante a execução da pena — deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’.”

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo em Execução Penal nº 1030204-56.2025.8.11.0000 (Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/12/2025), assentou que o simples decurso do lapso de 12 meses sem falta grave não conduz, por si só, ao preenchimento do requisito subjetivo, especialmente quando o histórico executório revela padrão reiterado de condutas incompatíveis com o benefício.

À luz dessas premissas, a análise do caso concreto evidencia que o agravante
não ostenta comportamento prisional globalmente satisfatório
.

Consta dos autos que o apenado sofreu regressões de regime nos anos de 2010, 2016 e 2022, sendo que esta última decorreu da prática de novo crime de tráfico de drogas durante a execução penal, fato de extrema gravidade que culminou na regressão ao regime fechado (ID 347737384, seq. 194 págs. 321/324). Tal circunstância assume relevo singular. Isso porque a prática de novo delito no curso da execução não se confunde com faltas disciplinares internas. Enquanto estas podem traduzir episódios pontuais de indisciplina, passíveis de superação ao longo do tempo, aquela revela reiteração delitiva em ambiente de cumprimento de pena, evidenciando resistência concreta ao processo ressocializador.

Nesse ponto, não procede a alegação defensiva de vedação à perpetuação dos efeitos de faltas pretéritas. O que se verifica, na espécie, não é a eternização de sanções disciplinares remotas, mas sim a constatação de um histórico executório marcado por instabilidade e reincidência comportamental relevante, inclusive com a prática de novo crime em período recente.

Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça:

“A prática de novo delito durante a execução penal constitui elemento de elevada gravidade na aferição do mérito subjetivo, por evidenciar ruptura concreta com os deveres inerentes ao processo de ressocialização. Não se trata de atribuir efeitos perpétuos a faltas pretéritas, mas de reconhecer que o histórico revela padrão reiterado de descumprimento das condições impostas quando beneficiado por regimes mais brandos”
(id. 349347385).

Portanto, ainda que inexistente falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o conjunto probatório que revela a ausência de consolidação de comportamento prisional adequado, razão pela qual se mostra acertada a decisão agravada, devidamente fundamentada em elementos concretos da execução — especialmente o histórico de regressões e a prática de novo delito —, em consonância com a orientação jurisprudencial dominante (ID 347737384, págs. 321/324).

Diante de todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Execução Penal, mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026